Tribunal: CARF
Processo: 13854.000169/2004-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CORINTHO OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-14

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13854.000169/2004-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-009.216 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
26 de agosto de 2020
Recorrente
PITANGUEIRAS AÇÚCAR E ALCOOL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/08/2004 a 31/08/2004
DESPACHO DECISÓRIO. NULIDADE.
Deve ser decretada a nulidade de despacho decisório que não demonstra,
claramente, como a auditoria-fiscal apurou o valor ajustado de depreciação de
máquinas e equipamentos, em relação ao valor declarado pelo contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso para anular o despacho decisório, nos termos do voto do relator.

(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Corintho Oliveira Machado - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimarães,
Walker Araújo, Jorge Lima Abud, José Renato Pereira de Deus, Corintho Oliveira Machado,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13854.000169/2004-01
Fl. 259
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-009.216 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13854.000169/2004-01

Relatório
Adota-se o relato da decisão recorrida:
A interessada pleiteia, por meio de Declaração de Compensação, o crédito relativo à
contribuição da COFINS, mercado externo, do mês de agosto de 2004, apurado de
conformidade com o art. 3° da Lei 10.833/2003, que após a dedução com a COFINS
devida, nos termos do art. 6°, §1°, Inciso I da mesma Lei, resultou, segundo
entendimento da empresa, em um remanescente a compensar de R$ 103.744,72.
O Serviço de Fiscalização, da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Ribeirão
Preto procedeu à fiscalização e por meio da Informação Fiscal ( fls 93/100), procedeu
ao rateio proporcional, por não encontrar sistema de contabilidade de custos integrada
e coordenada com a escrituração; constatou créditos indevidos de bens que não
foram utilizados como insumo na produção ou fabricação de bens ou produtos
destinados à venda; receita de álcool para fins carburantes; créditos indevidos de
cana de açúcar adquirida de pessoa física; créditos indevidos de cana de açúcar
adquirida de pessoa jurídica que exerce atividade agropecuária; despesas
indevidas de depreciação de máquinas e equipamentos e apuração incorreta do
crédito presumido relativo aos estoques de abertura, com glosa de R$ 98.569,63.
O Auditor-fiscal juntou à informação fiscal, além da cópia do DACON entregue pela
empresa via internet (fls. 60/64) e cópia parcial dos balancetes mensais analíticos
contábil (fls. 65/66), os seguintes demonstrativos:
I - Demonstrativo de Apuração da Proporcionalidade entre as Vendas de Álcool para
Fins Carburantes e as Receitas de Vendas no Mercado Interno e Externo (fl. 86);
II - Demonstrativo de Apuração do Crédito da Contribuição para a COFINS não
Cumulativa (fl. 87);
III - Demonstrativo de Apuração do Débito da Contribuição para a COFINS não
Cumulativa (fl. 88);
IV - Demonstrativo de Apuração da Contribuição Devida a COFINS não Cumulativa
(fl. 89);
V - Demonstrativo de Receitas de Exportação de Produtos de Fabricação Própria (fls.
69/71); e VI - Demonstrativo Mensal de Vendas Equiparadas à Exportação (fls.69/70).
Por fim, foi reconhecido o crédito de R$ 5.205,09, para compensação, conforme a
legislação vigente.
Cientificada do Despacho Decisório de fls. 101/102, e inconformada, a contribuinte
apresentou a Manifestação de Inconformidade, de fls. 111/127.
Preliminarmente, disserta sobre a sistemática da não cumulatividade e alega
cerceamento ao direito de defesa, tendo em vista que “referida informação fiscal falta-
lhe especificações fáticas, no sentido de demonstrar a conduta adotada pelo fiscal e de
como se chegou aos resultados informados, faltando-lhes substâncias.”
Na mesma esteira, alega “ausência de elementos substanciosos” na apuração das
despesas de depreciação de máquinas e equipamentos, na glosa de insumos e na análise
dos créditos relativos à cana de açúcar adquiridas de pessoas físicas e jurídicas.
No mérito, a contribuinte afirma que tem direito ao regime não cumulativo quanto ao
álcool comercializado no mercado interno e externo e tem direito ao crédito de todos os
insumos, inclusive cana-de-açúcar, por estarem inseridos no artigo 149 da Constituição
Federal.
Sustenta que os créditos de cana-de-açúcar adquiridas de pessoa física e jurídica são
devidos, e que as normas consideradas pelo Auditor-fiscal, inclusive a IN/SRF no
660/2006, são ilegais e inconstitucionais, por ferirem o “princípio da irretroatividade”.
Por fim, alega inconstitucionalidade na aplicação das normas que tratam da variação
cambial, defendendo que “o legislador infraconstitucional extrapolou a sua
Fl. 260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-009.216 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13854.000169/2004-01

competência para instituir PIS/COFINS, equiparando e incluindo na base de cálculo o
evento– variação cambial que não possui, essencialmente, natureza de “receita” ao
qual se refere a Constituição Federal.” e pede o deferimento da manifestação de
inconformidade.
Posteriormente, por meio do Acórdão número 14-38.361, da 4a Turma da DRJ/RPO
os argumentos foram analisados e a Manifestação de Inconformidade indeferida.
Ainda, conforme Acórdão no 3801-004.721 da 1a Turma Especial do Carf, o Recurso
Voluntário foi apreciado, resultando na nulidade da decisão de primeira instância.
Desta feita, nos termos do Acórdão do Carf acima citado, analisa-se a Manifestação
de Inconformidade.

Em 11/06/2015, a DRJ/RPO julgou procedente em parte a manifestação de
inconformidade, nos termos da ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/08/2004 a 31/08/2004
CRÉDITOS A DESCONTAR. INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA.
INSUMOS. PROCESSO PRODUTIVO. UTILIZAÇÃO.
Para efeitos de apuração dos créditos da Cofins não-cumulativa, entende-
se como insumos utilizados na fabricação ou produção de bens
destinados à venda apenas as matérias primas, os produtos
intermediários, o material de embalagem e quaisquer outros bens que
sofram alterações, tais como o desgaste, o dano ou a perda de
propriedades físicas ou químicas, em função da ação diretamente
exercida sobre o produto em fabricação, desde que não estejam incluídas
no ativo imobilizado.
CRÉDITOS A DESCONTAR. INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA.
ESTOQUE DE ABERTURA.
Na determinação da Cofins não-cumulativa, a pessoa jurídica tem direito
a desconto de crédito correspondente ao estoque de abertura dos bens
referidos nos incisos I e II do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003, existentes
na data de início da incidência da Cofins não-cumulativa, calculado na
forma prevista no art. 12 da citada Lei.
CRÉDITOS. CRITÉRIO DE DETERMINAÇÃO.
Inexistindo sistema de contabilidade de custos integrada e coordenada
com a escrituração, a apropriação dos créditos deve ser feita por rateio
proporcional.
ÁLCOOL PARA FINS CARBURANTES. REGIME.
A receita de venda de álcool para fins carburantes teve mantida sua
forma de tributação, cumulativa, mesmo após a instituição do regime
não-cumulativo de apuração.
VARIAÇÃO CAMBIAL POSITIVA.
Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-009.216 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13854.000169/2004-01

Nos casos dos julgamentos proferidos pelos STF e STJ sob a sistemática
dos artigos 543-B e 543-C do Código de Processo Civil (repercussão
geral e recursos repetitivos), a RFB deve reproduzir em seus atos o
entendimento adotado pelos tribunais nesses julgamentos.
É inconstitucional a incidência da contribuição ao PIS e da COFINS
sobre a receita decorrente de variação cambial positiva obtida nas
operações de exportação de produtos, por estar abrangida pela imunidade
prevista no art. 149, § 2°, inciso I, da Constituição Federal de 1988.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/08/2004 a 31/08/2004
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. COMPETÊNCIA.
A arguição de inconstitucionalidade não pode ser oponível na esfera
administrativa, por transbordar os limites de sua competência o
julgamento da matéria, do ponto de vista constitucional.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte

Intimado da decisão, em 24/08/2016, consoante Termo de ciência por abertura de
mensagem, o sujeito passivo interpôs recurso voluntário, tempestivo, em 10/09/2014,
consoante Termo de solicitação de juntada de documentos, no qual criticou as razões de decidir
do acórdão guerreado, e defende a nulidade do despacho decisório, por cerceamento do direito
de defesa, ao não demonstrar, claramente, como a auditoria-fiscal apurou o valor ajustado de
depreciação de máquinas e equipamentos, em relação ao valor declarado pelo contribuinte, bem
como não especificou quais foram os bens e serviços utilizados como insumos adquiridos pela
recorrente que foram glosados pela fiscalização e quais foram considerados para apuração do
crédito. No mérito, irresigna-se com as glosas que supõe estarem no relatório de fls. 73 a 77,
bem como da energia elétrica; combustível (óleo diesel) e lubrificantes usados na manutenção e
abastecimento de caminhões, máquinas e implementos agrícolas que transportam, cortam e
carregam a cana-de-açúcar; despesas de depreciação de determinados bens do ativo fixo da
recorrente, dentre os quais destacam-se os caminhões, transbordos, torres de processamento de
massa, caldeiras, semi-reboques e colhedoras de cana, carrocerias e ônibus; aquisições de cana-
de-açúcar de produtor rural pessoas física e jurídica; e as receitas de exportação de álcool não se
classificam como para fins carburantes, e portanto enquadram-se no regime não-cumulativo. Por
fim, requer a nulidade da decisão recorrida (sic), para que a auditoria-fiscal detalhe quais
produtos e serviços adquiridos pela recorrente não têm direito a créditos de COFINS, ou, a
reforma da decisão, para que seja reconhecido todos os créditos de COFINS utilizados para
compensação com outros tributos e contribuições.
Posteriormente, o expediente foi encaminhado a esta Turma ordinária para
julgamento.
É o relatório.

Fl. 262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-009.216 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13854.000169/2004-01

Voto
Conselheiro Corintho Oliveira Machado, Relator.

O recurso voluntário é tempestivo, e preenchidos os demais requisitos de
admissibilidade, merece ser apreciado e conhecido.

DO DESPACHO DECISÓRIO
Em preliminar, cumpre apreciar o pedido de nulidade do despacho decisório, por
cerceamento do direito de defesa, ao não demonstrar, claramente, como a auditoria-fiscal apurou
o valor ajustado de depreciação de máquinas e equipamentos, em relação ao valor declarado pelo
contribuinte, bem como não ter especificado quais foram os bens e serviços utilizados como
insumos adquiridos pela recorrente que foram glosados pela fiscalização e quais foram
considerados para apuração do crédito.
Ao meu sentir, com razão a recorrente, pois o despacho decisório, de fato, não
demonstrou com clareza como chegou ao valor ajustado de depreciação de máquinas e
equipamentos, bem como não especificou quais foram os bens e serviços utilizados como
insumos que foram glosados pela fiscalização para apuração do crédito constantes do
“demonstrativo de apuração dos créditos da contribuição para a Cofins não cumulativa” de fls.
87, nas respectivas rubricas – “encargos de depreciação de bens do ativo imobilizado”, “bens
utilizados como insumos” e “serviços utilizados como insumos”.
Posto isso, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário, para anular o
despacho decisório.
(documento assinado digitalmente)
Corintho Oliveira Machado

Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital